Tribunal: CARF
Processo: 10380.907988/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado interno aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns. (Acórdão 3401.007.080)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907988/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.672 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
OLAM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
“Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado
interno aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam
comuns”. (Acórdão 3401.007.080)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado(a)), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro
Antônio Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Ronaldo Souza Dias, substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Lara
Moura Franco Eduardo.

Relatório
1.1. Trata-se de declaração de compensação vinculada com pedido de
compensação das contribuições não cumulativas apuradas no primeiro trimestre de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907988/2012-16
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907988/2012-16

1.2. O pedido foi parcialmente deferido pela da DRF de Fortaleza por
insuficiência de crédito de titularidade da Recorrente por:
1.2.1. Diferença entre o valor do crédito descrito na DACON e na DCOMP;
1.2.2. Afastamento dos créditos das aquisições de algodão, uma vez que
revendidas no mercado interno e o crédito em liça é ligado a exportação.
1.3. Em sede de Manifestação de Inconformidade argumenta a Recorrente que:
1.3.1. Revende algodão em pluma para exportação, o que pretende demonstrar
pela DACON e por notas fiscais emitidas à exportação;
1.3.2. Apura as contribuições no regime da não cumulatividade, logo descabido o
rateio proporcional.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve a glosa dos créditos porquanto:
1.4.1. “Nos períodos em que houve glosa de crédito de algodão (fevereiro e
março de 2008) não houve exportação de algodão, portanto, todo o crédito
apurado relativo a sua aquisição deve ser considerado como crédito do mercado
interno, que por sua vez, não é passível de ressarcimento ou compensação”;
1.4.2. “O §3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 estabelece que o rateio também se
aplica nos casos de créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação”.
1.5. Intimada, a Recorrente insiste nas teses apresentadas em Manifestação de
Inconformidade e destaca que:
1.5.1. Fez o rateio proporcional no período entre Receita de Exportação e Receita
Total;
1.5.2. Ao segregar por trimestre o rateio o fisco impede que a Recorrente se
credite das aquisições de algodão;
1.5.3. “A DACON, sistema disponibilizado pelo fisco que apura os créditos de
PIS/COFINS determina como é realizada a forma de rateio que deve ser apurado o crédito
sobre as aquisições COMUNS”;
1.5.4. “Não há no dispositivo acima [art. 3° da Lei 10.833/03] que o contribuinte
deveria ter exportado o insumo no mesmo período que o adquiriu, a não ser na apropriação
direta, o que não foi o caso”

Voto
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907988/2012-16

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente tem como atividade a comercialização de produtos tanto no
mercado interno, quanto para exportação. No caso sub judice a Recorrente pleiteia crédito
vinculado a revenda para exportação. Ao analisar o pedido da Recorrente a fiscalização
segregou e glosou o crédito relativo à venda de algodão no mercado interno, uma vez que o
pedido é de crédito de exportação. A Recorrente aponta impossibilidade da glosa vez que a)
EXPORTOU ALGODÃO no período em referência e b) IMPOSSÍVEL O RATEIO
PROPORCIONAL ENTRE VENDA NO MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÃO.
2.2. Não há na documentação coligida aos autos pela Recorrente qualquer nota
fiscal de exportação de algodão para o trimestre em análise o que torna de rigor a manutenção do
fundamento – sabedores do ônus que ela (Recorrente) suporta em pedido de crédito. Com isto
se quer dizer que, sem embargo dos esforços argumentativos das combativas patronas da
Recorrente, os documentos coligidos aos autos contam que as aquisições no trimestre em
análise não foram comuns, foram apenas e tão somente para o mercado interno.
2.3. Sobre o segundo tema, com razão a Recorrente quando aponta que o artigo
3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 determinam o rateio proporcional apenas se parte das receitas
estão sujeitas ao regime não cumulativo e outra parte ao regime cumulativo. A mesma certeza
favorece a DRJ quando descreve que o artigo 6° § 3° das mesmas matrículas determina o rateio
entre as receitas de exportação e as de mercado interno.
2.3.1. Veja, o caput do artigo 6° afasta a incidência das contribuições sobre as
receitas de exportação; não obstante os §§ 1° e 2° permitem o creditamento na forma do artigo 3°
da Lei 10.833/03 – servindo de exceção à proibição descrita no art. 3° § 2° inciso II da mesma
matrícula.
2.3.2. Assim, o rateio proporcional no presente caso encontra razão de ser na
exceção à proibição de creditamento das aquisições não sujeitas a incidência das contribuições e,
também, para evitar que um crédito de aquisição no mercado interno pleiteado em um PER ou
DCOMP seja novamente exigido em outro PER ou DCOMP, agora vinculada com a exportação.
Não se trata de uma proibição ao creditamento, mas de uma forma de creditamento fixada pelo
legislador e respaldada por esta Turma em Acórdão de Relatoria da Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias que trata de assunto semelhante:
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado interno
aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns. (Acórdão
3401.007.080)
2.3.3. Como bem destacado no portentoso voto acima, o rateio proporcional deve
ser feito considerando apenas os custos, despesas e encargos comuns e, no trimestre em
referência há apenas revenda no mercado interno de algodão, tornando o rateio impossível.

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907988/2012-16

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital